Tribunal: STF
Processo: Rcl 90535
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Delegado de Polícia Federal responsável pela condução do Inquérito Policial de n. 2025.0098175-DPF/JZO/BA, da Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro/BA, por alegada afronta à Súmula Vinculante 14 do STF.
A defesa relata que “O reclamante figura como um dos investigados nos autos do Inquérito Policial de nº. 2025.0098175 DPF/JZO/BA, instaurado pelo ora reclamado mediante Portaria datada do dia 09.12.2025, doc. em anexo, voltado a apurar a ocorrência dos crimes dos artigos 312, 337, I e 337, F, todos do Código Penal”.
Em continuidade, aduz que “o reclamante requereu acesso a íntegra dos autos do IPL, tendo em vista que sua oitiva estava designada para o dia seguinte, 22.01.2026, às 11:00h, por videoconferência. Frente a esse pedido, o Escrivão da Polícia Federal o submeteu à apreciação do reclamado”.
Alega que “os autos do IPL somente foram repassados a defesa no dia 22.01.26, às 15:47h, por e-mail, portanto, após a realização da oitiva do reclamante realizada às 11:00h do mesmo dia, que diante dessa postura se reservou no direito ao silêncio”.
Sustenta, ainda, que “o reclamado ocultou deliberadamente dos autos da investigação todos os depoimentos já concluídos, realizados por meio audiovisual, inclusive a mídia com a gravação da oitiva do próprio reclamante, conforme despacho datado dia 22.01.2026, assinado às 12h:02min, doc. em anexo, privando o investigado/reclamante do acesso aos elementos já documentados e que deveriam constar dos autos do procedimento investigatório, resultando em clara ofensa direta a Súmula Vinculante de nº 14, deste Pretório Excelso”.
Requer, em sede liminar, seja determinado à “autoridade reclamada garanta o acesso amplo do reclamante aos elementos de prova documentados no Inquérito Policial de nº. 2025.0098175-DPF/JZO/BA, incluindo todos os depoimentos dos investigados já realizados no respectivo procedimento, gravados em formato audiovisual”. 

É o relatório. DECIDO.
Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 
O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 

In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14, tendo em vista que o ato reclamado assentou que há diligências em andamento.
Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 
Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 
Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.
Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente